Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-52.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003958-52.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OSMARINA CAETANA DA SILVA, PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, PAULO CESAR LOBAO LIMA, QUINTINO FIRMO ARAGAO, RAFAEL SILVA NALESSO, RAMIRO LUCIO MONTALVAO, RAQUEL ALBERTO DA SILVA, RAQUEL FERNANDES ALVES, REGIANE ALVES DE BRITO, REJANE MARIA MALHEIROS DO AMARAL, RENATO GOMES RIBEIRO, RICARDO VIEIRA DO NASCIMENTO, RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO, RITA DE CASSIA TOLEDO LEAL, RODRIGO PINHEIRO DE ANDRADE, RONEI BRANDAO RAMOS, ROSA MARIA VIANA, ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA, ROSALINA LOURDES DE OLIVEIRA, ROSANE BRAGA DE FIGUEIREDO, ROSANGELA BATISTA, ROSINETE DA SILVA SANTANA, RUBENS DANTAS DE OLIVEIRA, RUTHE MAGNO FONTES, PEDRO PAULO PEREIRA DE ARAUJO, PENHA ROSANGELA RAMOS, ROSIMAYRE SANT ANNA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 51359939, ROZANE BEZERRA DE SIQUEIRA, MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SIQUEIRA, PAULO ROGÉRIO BEZERRA DE SIQUEIRA e PEDRO ROMERO BEZERRA DE SIQUEIRA, noticiam o óbito da sua genitora e credora primitiva e requerem a habilitação, pretendendo a substituição do polo ativo da demanda, para recebimento do respectivo quinhão para cada postulante, nos termos da escritura pública de inventário que acompanha a petição. Intimado, o Distrito Federal não se opôs à habilitação nos autos dos sucessores de ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA (ID 51886428). É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, na forma requerida, pois em consonância com os termos da respectiva escritura pública de sobrepartilha (ID 51360830), devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Em consequência, expeça-se requisição retificadora contendo os nomes e o valor do crédito de cada sucessor, conforme Escritura Pública de Sobrepartilha do espólio de ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA (ID 51359941), sem a necessidade de atualização do montante. Após, encaminhe-se à COORPRE para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador